Tribunal: TJDFT
Processo: 0746286-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DANO MORAL. PRAZO TRIENAL. SÚMULA 150 DO STF. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento de sentença em autos apartados, e esclareceu acerca da prescrição da pretensão executiva relativa aos valores fixados a título de danos morais no título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a instauração do cumprimento de sentença em autos apartados em razão do decurso do tempo desde o trânsito em julgado; (ii) estabelecer se está prescrita a pretensão executiva referente à condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não existe regra processual que imponha a instauração do cumprimento definitivo de sentença em autos apartados em razão do decurso do tempo, sendo essa exigência restrita à hipótese de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 522 do CPC.
4. O cumprimento de sentença, ainda que os autos estejam arquivados há longo período, deve ser apresentado nos próprios autos em que se formou o título executivo judicial.
5. A prescrição da pretensão executiva segue o mesmo prazo prescricional da ação que lhe deu origem, conforme orientação consolidada na Súmula 150 do STF.
6. A execução de valores fixados a título de dano moral submete-se ao prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, por se tratar de pretensão de reparação civil.
7. O prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, III, do Código Civil não se aplica à hipótese, pois se refere ao ressarcimento de despesas processuais, e não à execução de condenação por danos morais.
8. Considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 26/04/2021 e o pedido de cumprimento de sentença foi formulado em 26/09/2025, encontra-se prescrita a pretensão executiva relativa aos danos morais.
9. Subsiste o direito da agravante de promover o cumprimento de sentença nos autos originários apenas quanto à verba honorária, conforme já reconhecido na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O cumprimento definitivo de sentença deve ser promovido nos próprios autos em que se formou o título executivo, inexistindo imposição legal para sua instauração em autos apartados em razão do decurso do tempo. 2. A pretensão executiva submete-se ao mesmo prazo prescricional da ação de conhecimento que originou o título, nos termos da Súmula 150 do STF. 3. A execução de condenação por danos morais está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 522; CC, art. 206, § 3o, V; CC, art. 206, § 5o, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150.